Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-81.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Inconteste o atraso na entrega da obra – Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ônus que incumbia às Requeridas (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Incabível a cumulação do pedido de rescisão contratual com a fixação de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Inconteste o atraso na entrega da obra – Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ônus que incumbia às Requeridas (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Incabível a cumulação do pedido de rescisão contratual com a fixação de indenização por lucros cessantes – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos pela Autora (deduzidos eventuais valores já restituídos) – Autora pede a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel – Atraso gera evidente prejuízo à adquirente – Cabível a indenização – Súmula 162 deste Tribunal de Justiça – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor mensal correspondente a 0,5% do valor contratual do imóvel, desde 01 de março de 2015 até 27 de setembro de 2021